Tribunal: CARF
Processo: 18470.721806/2018-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721806/2018-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.967 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CHURRASCARIA EXPRESSO GRILL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2018
DÉBITOS. PARCELAMENTO. REGULARIZAÇÃO LEGÍTIMA.
Em havendo a regularização formal do débito no prazo de impugnação ao
Termo de Indeferimento, de se afastar os efeitos do referido Termo e
reconhecer legitimada a opção ao SIMPLES NACIONAL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para deferir a opção pelo SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2018.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Nelso Kichel, Wilson Kazumi Nakayama (suplente convocado em substituição ao
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira) Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e Mauritania Elvira de
Sousa Mendonça (suplente convocada).
Relatório
Inicio transcrevendo o relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-62.761, proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em sessão de
16 de agosto de 2018:
Relatório
Do indeferimento da opção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721806/2018-00
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

A empresa em epígrafe fez opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional em 29 de janeiro de 2018.
Essa opção foi indeferida em razão da existência de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN), cuja
exigibilidade não estava suspensa, conforme demonstrado a seguir (valor
original):
1) Débito - Código da receita: 3623
Nome do tributo: CLT
Número do processo: 46215025131200760
Número da inscrição: 7051700261543
Data da Inscrição: 03/02/2017
2) Débito - Código da receita: 3623
Nome do tributo: CLT
Número do processo: 46215043350201115
Número da inscrição: 7051601215292
Data da inscrição: 09/12/2016
O indeferimento teve como fundamento legal o artigo 17, inciso V, da Lei
Complementar n.o 123, de 14 de dezembro de 2006.
Da manifestação de inconformidade
A empresa teve ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional em 19 de fevereiro de 2018 (fl. 35), havendo apresentado
tempestivamente a manifestação de inconformidade de fls. 02/03 em 16 de
março de 2018.
Alega que em 26 de janeiro de 2018 aderiu ao parcelamento simplificado das
inscrições, havendo agendado o pagamento para 31 de janeiro de 2018.
Entretanto, esse pagamento, “por um erro do sistema”, não foi efetuado. Aduz
que, em 1.o de março de 2018, aderiu ao parcelamento, o qual restou deferido
em 05 de março de 2018.
Ao final, a empresa requer seja acolhida a presente impugnação, para o fim de
incluí-la no Simples Nacional.
Anexa os documentos de fls. 06/12, concernentes ao parcelamento requerido
em março de 2018, inclusive quanto ao pagamento da primeira parcela.
É o relatório.

Voto
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Trata-se de empresa que teve indeferida sua opção pelo Simples Nacional, para
o exercício de 2018, por possuir débitos inscritos em Dívida Ativa da União
(PGFN), cuja exigibilidade não estava suspensa.

Examinadas as consultas de fls. 48/49 e 50/51, verifica-se, em relação ao débito
impeditivo ao Simples Nacional, objeto do processo n.o 46215.025131/2007-60,
inscrição n.o 70.5.17.002615-43, a um, que foi cadastrada solicitação de
parcelamento em 25 de janeiro de 2018, a qual não teve seguimento; e, a dois,
que em 1.o de março de 2018 foi cadastrada solicitação de parcelamento,
deferida em 03 de março de 2018. Assim também quanto ao débito impeditivo
ao Simples Nacional, objeto do processo n.o 46215.043350/2011-15, inscrição
n.o 70.5.16.012152-92, cujo parcelamento igualmente veio a ser deferido
somente em 03 de março de 2018.

As telas de consulta de fls. 52/53 confirmam o pagamento da primeira parcela
em 1.o de março de 2018.

Ocorre que, no ano-calendário de 2018, o contribuinte dispunha de prazo até
31 de janeiro de 2018 (último dia útil do mês) para regularizar eventuais
pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, nos termos do
parágrafo 2.o, inciso I, do artigo 6.o da Resolução CGSN n.o 94, de 29 de
novembro de 2011, abaixo reproduzido:
“Art. 6.o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do
SimplesNacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 1.o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 5.o. (Lei Complementar n.o
123, de 2006, art.16, § 2.o)
§ 2.o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput) I - regularizar
eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional, sujeitando-
se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse prazo;
(Grifou-se.)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.
§ 3.o O disposto no § 2.o não se aplica às empresas em início de atividade. (Lei
Complementar n.o 123, de 2006, art. 16, caput)”

Em assim sendo, como os débitos que motivaram o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional para 2018 não foram regularizados em tempo
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

hábil, conclui-se pela existência de motivo impeditivo ao deferimento da
solicitação de opção pelo Simples Nacional.
[...]

DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Cientificada da decisão da DRJ em 19 de setembro de 2018 (fl.62), a Interessada
apresentou recurso voluntário então protocolado em 19 de outubro de 2018, onde afirmou que
detalhou os motivos alegados em sua impugnação, mas que não foram acolhidos, de onde se
pode concluir que reitera os argumentos lá expostos.

É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Entendo que a decisão recorrida não se posicionou sobre certas situações descritas
nos documentos emitidos pela PGFN, os quais foram acostados aos autos pela DRJ, o que me faz
conduzir a um entendimento diverso ao dela, aliado, também a outros aspectos de minha
convicção pessoal que adiante passarei a demonstrar.
Conforme relatoriado, foram dois os débitos impeditivos à opção ao SIMPLES
NACIONAL:
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Relativamente ao débito de inscrição de no 7051700261543, a DRJ assim se
posicionou:
Examinadas as consultas de fls. 48/49 e 50/51, verifica-se, em relação ao débito
impeditivo ao Simples Nacional, objeto do processo n.o 46215.025131/2007-60,
inscrição n.o 70.5.17.002615-43, a um, que foi cadastrada solicitação de
parcelamento em 25 de janeiro de 2018, a qual não teve seguimento; e, a dois,
que em 1.o de março de 2018 foi cadastrada solicitação de parcelamento,
deferida em 03 de março de 2018.
Vejamos, portanto, o documento em que se baseou para indeferir a opção da
recorrente:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Conforme situações descritas acima, a Recorrente teria feito uma solicitação de
parcelamento em 26 de janeiro de 2018, conforme já havia afirmado em sua impugnação,
entretanto, algo ocorreu que impediu o deferimento da solicitação, sem que, ressalte-se, tenha
sabido as razões pelo competente órgão fazendário.
Veja que a Recorrente fez a opção pelo SIMPLES NACIONAL na data de 29 de
janeiro de 2018 e em data anterior, como se viu, já havia solicitado o parcelamento do débito.
Ainda, ao tomar ciência do indeferimento da opção em 19 de fevereiro de 2018,
percebe-se pelas descrições supra, que na data de 01 de março de 2018, antes, portanto, do prazo
final de sua impugnação, efetivou uma nova solicitação de parcelamento do débito, então
deferida em 03 de março de 2018.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Entendo que os fatos até aqui ora mostrados sejam suficientes para considerar que
o débito foi de pronto regularizado, mas me permito trazer outra situação que reforça ainda mais
a minha convicção da regularidade legítima do débito em questão.
Para tanto, reproduzo, com as necessárias adaptações ao caso presente, de texto
retirado da decisão da DRJ de Florianópolis/SC, no Acórdão 07-45.559 proferido pela 3a Turma
em sessão de 12 de dezembro de 2019, Relator Jefferson José Rodrigues:

“A regra pela qual o acesso ao regime simplificado foi denegado, tem o claro
objetivo de induzir uma conduta específica para os contribuintes sujeitos ao
regime: sua adimplência com as fazendas nacionais. Ora, se essa conduta é
obtida, ainda que em momento imediatamente posterior à emissão/ciência do
Termo de Indeferimento, de se considerar que o objetivo alvejado pela norma
foi alcançado.
A função de julgador administrativo deve incorporar a capacidade de
identificar situações nas quais a interpretação mais adequada da norma
tributária se afaste da estrita literalidade, incorporando, entre outros, os
aspectos finalísticos. Nesses casos – diferentemente do que ocorre com os
sistemas automatizados – o decisum do julgador pode se afastar dos
parâmetros objetivos para, tomando em conta o contexto, decidir segundo a
hermenêutica que melhor se lhe afigure.
[...]
A regularização do débito em prazo compatível com a ciência da ocorrência do
erro. É de se esperar que, constatado o erro, medidas imediatas sejam tomadas
para saná-lo. É aqui que se tenta estabelecer o que seria o “momento
imediatamente posterior à emissão do Termo de Indeferimento”, para fins de
caracterização de erro escusável. Ora, na falta de um critério para determinar
qual seria essa ”regularização imediata”, entendo ser razoável adotar aquela
já estabelecida para o caso de exclusão: pagamento no prazo da
impugnação.”
Voltando para o caso em análise, verifica-se que a situação se subsome à hipótese
ora aventada, ou seja, houve a regularização no prazo de impugnação (ciência do Termo de
Indeferimento em 19 de fevereiro de 2018 e pagamento em 01/03/2018).
Entendo, pois, que as alegações em sua impugnação não foram adequadamente
debatidas na decisão de piso, além de que os documentos por ela acostados apontam um
indeferimento de parcelamento sem que haja nos autos evidência de seu conhecimento por parte
da recorrente em momento anterior à emissão do referido Termo.
Ainda, houve a regularização formal do débito no prazo de impugnação (ciência
do Termo de Indeferimento em 19 de fevereiro de 2018 e parcelamento solicitado em
01/03/2018, deferido em 03/03/2018).
Relativamente ao débito de inscrição de no 7051601215292, a DRJ assim se
posicionou:
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

Assim também quanto ao débito impeditivo ao Simples Nacional, objeto do
processo n.o 46215.043350/2011-15, inscrição n.o 70.5.16.012152-92, cujo
parcelamento igualmente veio a ser deferido somente em 03 de março de 2018.
Vejamos, portanto, o documento em que se baseou para indeferir a opção da
recorrente:

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

A situação é a mesma enfrentada com relação ao débito anterior, de forma que o
que comentei anteriormente estende-se ao débito supra.

Conclusão

É o voto, dar provimento ao recurso voluntário para deferir a opção pelo
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2018.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.967 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.721806/2018-00

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital